Tribunal: STF
Processo: ARE 1507729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Art. 129, caput e art. 215-A, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. A materialidade das condutas criminosas e autoria restaram fartamente comprovadas nos autos. Relatos contundentes das vítimas. Laudo pericial compatível com o golpe narrado. A versão defensiva resta isolada no conjunto probatório, além de inverossímil e contraditória com aquilo que foi relatado pelo próprio réu em sede policial. Dosimetria correta Súmula n. 74 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Além de ser evidente pelas circunstâncias da prática criminosa o objetivo de satisfazer a própria lascívia na conduta de, publicamente, desferir um tapa nas nádegas de sua ex-companheira que tentava se afastar do réu, o crime foi praticado em um contexto de reiteradas situações embaraçosas e até mesmo de violência doméstica, sendo certo que, na linha do relato da vítima, na FAC do réu (e-doc. 51), consta uma condenação pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas.



    Quanto ao crime de lesão corporal, as vítimas são igualmente contundentes a confirmar que o réu desferiu um golpe de facão contra a vítima Flávio, vindo a causar-lhe as lesões corporais verificadas no laudo pericial.



    (...)



    Ademais, as narrativas das vítimas e das testemunhas são compatíveis com a apreensão do facão, conforme laudo e-doc. 234, e com os laudos de exame de corpo de delito da vítima Flávio (e-docs. 18 e 22), nos quais apurou-se, em exame direto, a presença de: “02 ESCORIAÇÕES, COM LEVE HIPEREMIA E LEVE EDEMA CIRCUNJACENTE, DE FORMATO QUASE LINEAR DE 4,0 CM A SUPERIOR E 4,5 CM A INFERIOR, LOCALIZADAS EM MESOGASTRO A DIREITA NO ABDOMEN.”.



    A vítima Flávio, sabendo do histórico de violência doméstica perpetrado pelo réu, interveio quando o acusado importunou sexualmente a vítima Ivani com o já analisado tapa nas nádegas e avançou no celular dela, então o réu disse que tinha uma “coisinha” para Flávio, foi até o carro, pegou um facão e desferiu um golpe contra a barriga de Flávio.



    Veja-se que a lesão verificada pelo perito é perfeitamente compatível com o relato das vítimas, sendo destacado que o ferimento só não foi mais grave porque o facão estava cego, a vítima Flávio conseguiu se esquivar dando um pulo para trás e o réu foi contido logo após o primeiro golpe, não tendo a oportunidade de seguir com o ataque.



    (...)



    Os policiais militares chegaram após a agressão à vítima Flávio e quando o réu já havia sido contido. Em que pese não tenham presenciado os fatos, o policial militar Jorge Rosa Vieira Junior confirmou que as pessoas no local relataram que o réu foi no carro, buscou o facão e deu um golpe de lado com o facão na barriga no Sr. Flávio. Além disso, os dois policiais disseram que o réu estava dentro do bar, contido, mas sem que ninguém o segurasse.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente